Tribunal: TJBA
Processo: 8010176-60.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010176-60.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSENILDO REIS SANTOS Advogado(s): NILDES MARCIA FERREIRA SOUZA AYRES APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s):IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação do serviço público de saúde pelo Município de Teixeira de Freitas, em situação na qual o autor, diagnosticado com hérnia inguinal e umbilical, realizou cirurgia na rede privada após iniciar atendimento pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a responsabilidade civil do Município por omissão na prestação do serviço de saúde, apta a ensejar o dever de ressarcir despesas médicas e indenizar danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a comprovação de dever legal de agir, omissão culposa e nexo de causalidade entre a inércia estatal e o dano, conforme a teoria da faute du service. 4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, incluindo a demonstração de tentativa de obtenção do serviço público e sua negativa ou prestação inadequada. 5. A mera comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico e do custeio na rede privada não é suficiente para caracterizar a responsabilidade estatal. 6. Não há prova de que o autor tenha buscado a continuidade do tratamento junto ao Município ou que tenha havido negativa ou demora injustificada no atendimento. 7. A prova testemunhal produzida é genérica e incapaz de demonstrar falha concreta do serviço público de saúde. 8. A escolha voluntária pela realização do procedimento na rede privada, sem comprovação de omissão estatal, rompe o nexo de causalidade. 9. A jurisprudência condiciona o dever de ressarcimento à demonstração da indisponibilidade do serviço público e ao prévio acionamento dos mecanismos do SUS, o que não ocorreu no caso. 10. A eventual motivação administrativa para transferência de médico não gera, por si só, responsabilidade civil, ausente prova de desassistência ao paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de culpa, consistente na falha do serviço público e no nexo causal com o dano. 2. O ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada depende da demonstração de negativa ou indisponibilidade do atendimento pelo SUS. 3. A ausência de prova de tentativa de acesso ao serviço público de saúde impede o reconhecimento do dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.443.556/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/09/2015; TJBA, Apelação nº 0801217-62.2015.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11/07/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.